Tribunal: TJSP
Processo: 1002928-48.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
PERICULOSIDADE E INSALUBRIDADE - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - Soldador - Pretensão de recebimento de adicional de periculosidade, majoração do adicional de insalubridade recebido em grau médio para grau máximo e pagamento dos reflexos do adicional de insalubridade e periculosidade nas demais retribuições do autor - Laudo pericial concluiu que o autor não faz jus ao recebimento do adicional de

Ementa:
PERICULOSIDADE E INSALUBRIDADE - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - Soldador - Pretensão de recebimento de adicional de periculosidade, majoração do adicional de insalubridade recebido em grau médio para grau máximo e pagamento dos reflexos do adicional de insalubridade e periculosidade nas demais retribuições do autor - Laudo pericial concluiu que o autor não faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade no grau máximo, nem ao adicional de periculosidade - Forma de cálculo do adicional de insalubridade realizado nos termos da Lei 1956/06 - Pretensão de recebimento do adicional de periculosidade que carece de amparo legal - Artigo 4o do Decreto Municipal no 168/78 que veda expressamente a cumulatividade dos adicionais de insalubridade e periculosidade - Sentença mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838029
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002928-48.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
RYLTON ALBERTO DA SILVA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002928-48.2017.8.26.0506 - Comarca de Ribeirão Preto - Voto no 34.789 - aba
2
Voto no 34.789
Apelação Cível no 1002928-48.2017.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante: RYLTON ALBERTO DA SILVA
Apelada: MUNICIPALIDADE DE RIBEIRÃO PRETO
JUIZ: Reginaldo Siqueira
PERICULOSIDADE E INSALUBRIDADE - SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL - Soldador - Pretensão de
recebimento de adicional de periculosidade, majoração do
adicional de insalubridade recebido em grau médio para
grau máximo e pagamento dos reflexos do adicional de
insalubridade e periculosidade nas demais retribuições do
autor - Laudo pericial concluiu que o autor não faz jus ao
recebimento do adicional de insalubridade no grau
máximo, nem ao adicional de periculosidade - Forma de
cálculo do adicional de insalubridade realizado nos termos
da Lei 1956/06 - Pretensão de recebimento do adicional de
periculosidade que carece de amparo legal - Artigo 4o do
Decreto Municipal no 168/78 que veda expressamente a
cumulatividade
dos
adicionais
de
insalubridade
e
periculosidade - Sentença mantida - Recurso desprovido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto
tempestivamente às fls. 133/139 por Rylton Alberto da Silva, contra a r.
sentença de fls. 129/131, cujo relatório adoro, que julgou improcedente
a ação de cobrança de adicional de periculosidade e diferença de
adicional de insalubridade ajuizada em face de Município de Ribeirão
Preto. Porque sucumbente, condenou a parte autora a arcar com o
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em
favor da patrona da parte adversa, que fixou em R$ 1.000,00, porque
muito baixo o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85,§8o,
CPC/2015, incidindo juros de 0,5% ao mês a partir do trânsito em
julgado e atualização monetária a contar da publicação da r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002928-48.2017.8.26.0506 - Comarca de Ribeirão Preto - Voto no 34.789 - aba
3
recorrida, pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça IPCA-E,
observando-se na execução a regra do artigo 98, §3o, CPC/2015, já que
a parte vencida é beneficiária da gratuidade (fls. 59).
Em apelação, o autor alega que o artigo 200, inciso V, do
Estatuto dos Funcionários Públicos de Ribeirão Preto (Lei Municipal no
3.181/76) define que será concedida gratificação ao funcionário
municipal pela execução de trabalho de natureza especial, com risco de
vida ou saúde.
Aduz não haver regra que obste a percepção do adicional
de insalubridade e periculosidade simultaneamente, bem como ambos
possuem hipótese de incidência e efeitos pecuniários distintos.
Argumenta que o adicional de insalubridade deve lhe ser
pago em grau máximo, tendo em vista que constantemente está expostas
a agentes biológicos, já que mantem contato direto com poeira de
ferrugens, além de estar constantemente exposto a gases químicos que
exalam forte odor.
Assevera não haver que se falar em ausência de reflexos
uma vez que em razão se trata de verba de natureza salarial e em razão
da habitualidade tal adicional deverá incidir sobre os 13o salários, férias
+ 1/3, licença prêmio, adicional por tempo de serviço, sexta-parte,
gratificação de atividade, adiantamento do prêmio incentivo, critério
assiduidade bem como outras verbas que venham compor o holerite do
autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002928-48.2017.8.26.0506 - Comarca de Ribeirão Preto - Voto no 34.789 - aba
4
Recurso devidamente processado.
Não foram apresentadas contrarrazões (conforme certidão
às fls. 142).
É o relatório.
Trata-se de ação de cobrança de adicional de
periculosidade e diferença de adicional de insalubridade, na qual o autor
alega ser servidor público municipal e exercer a função de soldador.
Requer o reconhecimento do direito ao recebimento do
adicional de periculosidade, assim como o pagamento de adicional de
periculosidade, que já recebe no percentual de 20%, no grau máximo
(40%), bem como o pagamento dos valores atrasados, inclusive com
reflexos em outras verbas salariais que compõem os vencimentos do
autor.
Pois bem. Inicialmente, não há que se falar em
insalubridade em grau máximo.
O laudo pericial de fls. 114/122 foi elaborado pelo i. Perito
de confiança do Juízo e sob o crivo do contraditório.
Concluiu a perícia que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002928-48.2017.8.26.0506 - Comarca de Ribeirão Preto - Voto no 34.789 - aba
5
“Respeitando o mérito exclusivo, do Juízo e salvo do melhor
julgamento, considerando a função do REQUERENTE nas condições em que se
apresentam nas atividades desenvolvidas como Agente de Operação, entende o
Perito: que o REQUERENTE SE EXPÔE ao AGENTE RUÍDO, gerando um
adicional de 20%(VINTE POR CENTO), para o enquadramento conforme
pleiteado, nos termos da Legislação e Normas Regulamentadoras NR 15, Anexo 1
do MTE.”.
Importa salientar que a perícia realizada nos presentes
autos levou a função, bem como as atividades realizadas pelo autor.
Correta a forma de cálculo do adicional de insalubridade,
nos exatos termos do art. 2o da Lei 1956/06:
Art. 2o - O adicional de insalubridade, de que trata o artigo 1o, será
calculado sobre o valor de R$ 300,00 (trezentos reais).
Parágrafo Único - O referido valor sofrerá reajuste na mesma época
do reajuste de vencimentos dos servidores, na seguinte forma:
I - nos mesmos índices aplicados no reajuste de vencimentos dos
servidores;
II - ou, no percentual oficial inflacionário apurado no período.
No que tange ao adicional de periculosidade melhor sorte
não merece o autor. Não obstante o art. 200, inciso V, da Lei Municipal
n.o 3.181/76 preveja que a gratificação será concedida ao servidor “pela
execução de trabalho de natureza especial, com risco de vida ou saúde
e pelo exercício em zonas ou locais insalubres, com definidos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002928-48.2017.8.26.0506 - Comarca de Ribeirão Preto - Voto no 34.789 - aba
6
regulamento”; o Decreto Municipal no 168/78, que regulamenta essa
norma, veda expressamente em seu art. 4o a cumulatividade dos
adicionais de insalubridade e periculosidade.
Ademais, cumpre salientar que a perícia concluiu:
“Respeitando o mérito exclusivo, do Juízo e salvo do melhor
julgamento, considerando as funções do REQUERENTE nas condições em que se
apresentam nas atividades desenvolvidas, entende o Perito: que o REQUERENTE
NÃO SE EXPÔEM ao AGENTE PERICULOSO, para o enquadramento conforme
pleiteado, nos termos da Legislação e Normas Regulamentadoras NR 16, e seus
Anexos.”
Assim, de rigor a manutenção da sentença, rejeitando-se a
pretensão recursal.
Com essas considerações, meu voto nega provimento ao
recurso (sem a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC, por não
ter havido trabalho recursal que a justifique cf. certidão de fls.
142).
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR

Relator
(assinatura eletrônica)